Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. AUMENTO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas da real capacidade contributiva do alimentante e das efetivas despesas mensais básicas da alimentanda, a verba alimentar estipulada originariamente deve ser mantida.
3. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos às reais necessidades e possibilidades das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.